Tribunal: TJMT
Processo: 1033635-63.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033635-63.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RITA BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 114.455.721-68 (APELADO), JOAO PAULO MARTINS DE SOUZA BARBOZA - CPF: 008.128.091-22 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
– MÉRITO -
NEGATIVA

DE INCLUSÃO EM PROGRAMA SOCIAL - TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS
–
DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DE ORDEM JUDICIAL -

DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR MANTIDA - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Considerando que a parte autora preencheu os requisitos para a concessão do benefício previstos na Lei nº 12.212/10, é devida a sua inscrição como beneficiária da tarifa social de energia elétrica – TSEE.

Havendo a negativa administrativa cumulada com o descumprimento reiterado de decisão judicial que determinou a inclusão da parte autora no programa social, somado a condição de idosa e cadeirante da parte autora, é cabível a indenização por danos morais.

O valor fixado a título de multa mostra-se razoável e proporcional à gravidade do descumprimento, bem como à condição de vulnerabilidade da consumidora, por isso, merece ser mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1033635-63.2023.8.11.0002

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA:

RITA BEZERRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
em face de sentença proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. Flávio Miraglia Fernandes
, lançado nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada por
RITA BEZERRA DOS SANTOS,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e converteu a tutela de urgência em definitiva, determinando a inclusão da autora no programa de Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), mantendo o benefício de forma definitiva, e condenou o requerido ao

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC/02), bem como requer a condenação do requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, considerando a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para a demanda.

Inconformada, a apelante aduz em suas razões que inexistiu
descumprimento da decisão liminar
, visto que, ao receber a ordem judicial, verificou que a autora não preenchia os requisitos objetivos previstos na
Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL
, especialmente o art. 177, que exige renda familiar mensal per capita igual ou inferior a meio salário-mínimo, ou o recebimento de benefício assistencial (BPC).

Argumenta que a autora percebe aposentadoria por invalidez, benefício não contemplado pela norma, razão pela qual, teria atuado em
estrito cumprimento do dever legal
, não havendo falar em desídia ou descumprimento.

Defende, ainda, que as
astreintes fixadas são desproporcionais e irrazoáveis
, configurando enriquecimento sem causa da parte adversa, motivo pelo qual requer a
redução da multa
com base no princípio da boa-fé objetiva e no dever de mitigar os danos (“
duty to mitigate the loss
”).

No tocante à condenação por danos morais, sustenta a inexistência de ato ilícito, pois o indeferimento administrativo decorreu da aplicação regular da legislação vigente.

Afirma que eventual desconforto da autora configuraria
mero aborrecimento não indenizável
, sendo indevida a reparação moral diante da
ausência dos requisitos dos arts. 186 e 927 do Código Civil

Forte nesses argumentos, pugna pelo
provimento do recurso

para reformar integralmente a sentença, afastando-se a condenação ao pagamento de danos morais, a multa por descumprimento e, subsidiariamente, a
redução das
astreintes
para patamar razoável e proporcional.

A parte apelada ofereceu as contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, sob o argumento de que a
Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL
, ao restringir a Tarifa Social apenas aos beneficiários do BPC, estabelece
tratamento discriminatório
entre idosos aposentados por invalidez e aqueles amparados pelo benefício assistencial, violando os princípios da
isonomia e da dignidade da pessoa humana
.

Aduz, ainda, que a redução das astreintes não se aplica ao caso, pois a concessionária foi
devedora contumaz
, e a multa tem natureza
coercitiva e inibitória
, destinada a compelir o cumprimento da decisão judicial e não a enriquecer a parte contrária. Ressalta que o valor fixado é compatível com a recalcitrância da empresa e com a necessidade de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, razão pela qual, pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida (id. 321865369).

O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme certidão acostada no Id. 322034358.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente,
a parte requerida/apelante pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1º, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.
”

(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (grifei)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

-
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual,
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Quanto ao mérito, cinge-se dos
autos que
RITA BEZERRA DOS SANTOS
ajuizou a presente ação de obrigação de fazer em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
alegando, em síntese, que é pessoa idosa de 94 anos e cadeirante, busca ser incluída no programa de Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), porquanto preenche os requisitos e ser indenizada pelos danos morais sofridos em razão da negativa indevida do requerido.

Sustenta que o requerido, em consulta equivocada, desconsiderou a documentação de sua aposentadoria por invalidez, baseando-se apenas em informações do CadÚnico, requerendo a inclusão no programa e indenização por danos morais pela má-prestação do serviço e pela teoria do desvio produtivo.

Em sede de tutela de urgência, o Juízo
a quo
deferiu o pedido liminar para que o requerido incluísse a autora no TSEE. Contudo, em virtude do descumprimento injustificado, a multa diária foi majorada.

O requerido, em sua contestação, arguiu preliminar de falta de interesse de agir e, no mérito, defendeu a regularidade de sua conduta, alegando que a autora não preenche os requisitos para a tarifa social, ao argumento que a renda per capita de sua família seria superior ao limite legal. Além disso, afirmou que a autora teria sido incluída no benefício posteriormente e que não haveria dano moral a ser indenizado.

Sobreveio sentença onde o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e converteu a tutela de urgência em definitiva, determinando a inclusão da autora no programa de Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), mantendo o benefício de forma definitiva, e condenou o requerido ao

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC/02).

Inconformada, a parte apelante argumenta que a autora percebe aposentadoria por invalidez, benefício não contemplado pela norma, razão pela qual, teria atuado em
estrito cumprimento do dever legal
, não havendo falar em desídia ou descumprimento.

Defende, ainda, que as
astreintes
fixadas são desproporcionais e irrazoáveis
, configurando enriquecimento sem causa da parte adversa, motivo pelo qual requer a
redução da multa
com base no princípio da boa-fé objetiva e no dever de mitigar os danos (“
duty to mitigate the loss
”).

No tocante à condenação por danos morais, sustenta a inexistência de ato ilícito, pois o indeferimento administrativo decorreu da aplicação regular da legislação vigente.

Afirma que eventual desconforto da autora configuraria
mero aborrecimento não indenizável
, sendo indevida a reparação moral diante da
ausência dos requisitos dos arts. 186 e 927 do Código Civil

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento
do recurso

para reformar integralmente a sentença, afastando-se a condenação ao pagamento de danos morais, a multa por descumprimento e, subsidiariamente, a
redução das
astreintes
para patamar razoável e proporcional.

Pois bem. A controvérsia reside em analisar se a parte autora se enquadra no programa de Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE e se cabível a indenização por danos morais no caso concreto.

É de conhecimento geral que, a Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE foi criada pela Lei n° 10.438, de 26 de abril de 2002, assim, por meio dela, são concedidos descontos para os consumidores enquadrados na Subclasse Residencial Baixa Renda, sendo regulamentada pela Lei nº 12.212/2010 e o Decreto nº 7.583/11.

No caso dos autos, a parte é idosa e aposentada por invalidez, e está inscrita no Cadastro Único, sob o n. 064131532-53, conforme se observa da prova em anexo – (Id. 321864866), tem acima de 90 anos, percebe valor ínfimo para sua subsistência, qual seja, um salário mínimo, conforme faz prova carreada aos autos no Id. 321864867, situação expressamente contemplada no artigo 2º, inciso II, da Lei nº 12.212/2010, que assegura o direito à Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE às pessoas com deficiência ou aos idosos beneficiários do BPC.

Assim, bem ponderou o magistrado de piso que “
A situação da autora, uma senhora de 94 anos, cadeirante, e que percebe uma aposentadoria por invalidez, exige uma análise mais humanizada. As despesas de uma pessoa idosa e com deficiência, como a autora, são, por natureza, mais elevadas, notadamente com medicamentos e cuidados de saúde. A renda, mesmo que nominalmente supere o limite legal, é de fato insuficiente para prover o mínimo existencial com dignidade. A jurisprudência pátria tem evoluído para entender que o critério de renda per capita estabelecido em lei deve ser flexibilizado em face de outras provas que demonstrem a miserabilidade e vulnerabilidade da parte, o que, no caso em tela, é evidente. A negativa do requerido em conceder a tarifa social foi arbitrária e não considerou as peculiaridades da situação da autora, contrariando o espírito das leis que visam à proteção do idoso e do deficiente.”,
logo, merece ser mantida a sentença, vez que a requerente preencheu os requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado, cuja negativa não se justifica.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECLAMAÇÃO CIVIL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA URGÊNCIA – FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EXPEDIDAS COM VALOR SUPERIOR AO QUE FAZ JUS O CONSUMIDOR BENEFICIÁRIO DE TARIFA SOCIAL – LEI Nº 12.212/10 –
CONSUMIDOR ENQUADRADO NA SUBCLASSE RESIDENCIAL BAIXA RENDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cabível a revisão das faturas contestadas nos autos, por isso, merece ser mantida a sentença que consignou não ser caso de reconhecer a total inexistência dos débitos noticiados nas faturas impugnadas, mas apenas dos valores que excedem os descontos a que a parte autora faz jus, em razão do benefício de tarifa social”
(N.U 1027747-64.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2023, Publicado no DJE 10/06/2023)

E de outros Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

- INSCRIÇÃO TARIFA SOCIAL DE ENERGIA – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS.

1.

A tarifa social de energia elétrica, disciplinada pela Lei nº 12.212/10 é caracterizada por descontos incidentes sobre a tarifa aplicável à classe residencial das distribuidoras de energia elétrica.

2.

No caso, o Apelante comprovou, mov.01, dox 06 e 07, ter sua família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, Código Familiar nº 6174378748, em 03/03/2020, com faixa de renda familiar entre um e dois salários-mínimos e, também, que sua esposa recebe Benefpicio de Prestação Continuada a Pessoa com Deficiência nº 613.053.446-2, em situação ativo.

3.

Com efeito, evidenciado o cumprimento dos requisitos, à concessão do benefício, a confirmação da sentença é medida que se impõe”
(APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA – TJ/GO – Apelação Cível 52931401820228090100 – Luziânia, Relator: Des. Gustavo Dalul Faria).

Assim, considerando a conduta da requerida ao negar administrativamente o direito da autora e, de forma mais penosa, ao descumprir reiteradamente a ordem judicial, para incluir a autora no Programa de Tarifa Social de Energia Elétrica, somado a condição de idosa (94 anos) e cadeirante, ultrapassa a esfera do mero aborrecimento como bem pontuado pelo magistrado sentenciante, sendo cabível a indenização por danos morais.

Além disso, o descumprimento deliberado de ordem judicial, especialmente em se tratando de pessoa idosa, cadeirante e em condição de vulnerabilidade, constitui
grave violação ao dever de observância da autoridade das decisões judiciais
e legitima a manutenção da multa cominatória fixada na origem, cuja função é precisamente compelir o devedor a cumprir a obrigação civil.

Por fim, a apelante requer a redução do valor das astreintes, sob alegação de desproporcionalidade e enriquecimento sem causa da parte autora todavia, o valor fixado na origem e posteriormente majorado para R$1.000,00 (mil reais) mostra-se razoável e proporcional à gravidade do descumprimento, bem como à condição de vulnerabilidade da consumidora. A multa diária tem natureza
coercitiva e inibitória
, não indenizatória, e sua função é compelir o cumprimento da ordem judicial (art. 537 do CPC).

Assim, não há que se falar em redução da multa, pois a desídia da apelante foi a causa direta da elevação do montante, não sendo dado ao devedor se beneficiar de sua própria resistência em cumprir ordem judicial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença vergastada, e por consequência,
majoro
os honorários recursais de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026